Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717249-56.2021.8.07.0020 RECORRENTE: STEFANO DAS CHAGAS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX POUCAS HORAS APÓS O FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, inciso II, e § 4o-B, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além da pena de multa, que fixou em 11 (onze) dias-multa, à razão mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica descrito na denúncia e, subsidiariamente; (2) verificar se cabe a desclassificação da conduta do apelante para o tipo descrito no art. 180, caput, do CP (crime de receptação); e, (3) aferir se é cabível a redução da pena em razão da suposta participação de menor importância dele. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente confirmadas pelos provas obtidos durante a investigação e a instrução processual, que indicam o recebimento de transferência de valores via PIX para a conta bancária do acusado, poucas horas após o celular da vítima ter sido roubado, não há falar em absolvição. 4. Incabível a desclassificação da conduta do apelante para a modalidade criminosa descrita no art. 180, CP quando ficou comprovada sua ação fraudulenta mediante subtração ou, no mínimo, participação na subtração de bem alheio. 5. A participação inicial e estruturante na fraude afasta a tese de participação de menor importância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o conjunto fático-probatório constante dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a materialidade do delito, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 155, §4o, inciso II, e 180, ambos do Código Penal, defendendo, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito de receptação, na modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso II, do Código de Processo Penal, 155, §4o, inciso II, e 180, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: "A revisão os fundamentos contidos no acórdão recorrido, para absolver o recorrente ou desclassificar a conduta, reconhecer a consunção e a continuidade delitiva, implica a revisão de fatos provas delineadas nos autos, o que óbice na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.746.068/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002